Tribunal: TJMT
Processo: 0001728-43.2009.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001728-43.2009.8.11.0046
Vistos etc.
A ilustre advogada Eliana da Costa (OAB/MT 5.447-B) pugnou pela reconsideração da decisão lançada no ID 42133495, que indeferiu o pedido de prorrogação da contagem do prazo para apresentar o recurso contra o Acórdão proferido neste apelo, com início a partir de 17/07/2020, em virtude de a sua saúde física estar comprometida (acidente com lesão grave na perna direita - fratura exposta do platô tibial direito).
Asseverou que não tem condições físicas de se deslocar até o escritório para elaborar peças jurídicas, uma vez estar acamada em tempo integral.
Sustentou que a apelação, de relatoria desta Desembargadora, foi julgada com base exclusivamente em provas produzidas no processo físico – Autos n.o n. 1386-03.2007.8.11.0046 (Código 23959) - de Comodoro/MT, os quais foram remetidos para o Tribunal de Justiça por determinação desta Relatora, não se tratando de processo virtual, “produzindo provas cujo ônus é da parte que pleiteia”.
Aduziu que não teve a oportunidade de juntar o relatório circunstanciado do médico responsável pelo seu tratamento, e que esta Relatora está utilizando “dois pesos e duas medidas”.
Forte nesses argumentos, a causídica pugnou pela reconsideração da decisão indeferitória, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada do termo circunstanciado do ortopedista e traumatologista responsável pelo seu acompanhamento médico.
A despeito disso, aportou-se no ID 43833487 a petição de apresentação e das razões do Recurso Especial, tirado contra o acórdão desfavorável aos clientes da advogada peticionante.
Eis o que merece registro.
Quanto aos fundamentos utilizados para indeferir o pedido de prorrogação do prazo recursal, esta Relatora foi muito clara e coerente ao explicar que, consoante à jurisprudência do STJ, “a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão, o que não ocorre no caso específico" (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 531.572/RS, da relatoria do ministro Marco Buzzi – sem destaques no original).
No caso dos autos, é incontroverso que a parte vencida na lide - Nelson Geraldo de Andrade e Maria Helena Inácio de Andrade – constituiu apenas a advogada Eliana da Costa (OAB/MT 5.447-B) para sua defesa, a qual não apresentou a impossibilidade de substabelecer os poderes, com reservas, para que um colega pudesse recorrer especificamente do acordão proferido no apelo, o que, por si só, obsta o acolhimento do pedido de prorrogação do prazo recursal.
Na verdade, ao que tudo indica, há flagrante descontentamento com o resultado no julgado, tanto que a causídica faz referências à forma como esta Relatora conduziu o julgamento do apelo, notadamente no tocante ao direito processualmente garantido ao juiz no artigo 370 do CPC, o qual peço vênia para transcrevê-lo: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Sem embargo à insatisfação da nobre advogada, mesmo autorizada a agir de ofício para que os autos conexos a esta demanda fossem remetidos para análise e, assim, elucidar a verdade real sobre os fatos, esta Relatora não se olvidou à necessária imparcialidade, uma vez que as provas foram apreciadas de forma equânime, pautada nos princípios constitucionais e da Lei Orgânica da Magistratura.
De mais a mais, cabia à causídica fazer prova irresoluta do seu atual estado de saúde, não havendo espaço para produção de provas no tocante ao relatório circunstanciado do profissional da medicina.
Por fim, nota-se que o pedido de reconsideração já não se mostra útil, uma vez que a advogada peticionante protocolizou o Recurso Especial no ID 43833487, encerrando-se, neste momento, a atuação desta Relatora.
Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração.
Intime-se. Às providências.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora